Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS ENVOLVENDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE TISNAR A CONVICÇÃO DO JUÍZO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não configura constrangimento ilegal a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, consistente na conversão de prisão em flagrante em preventiva, porque sobressaem indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico de drogas, aliado à cominação de expiação abstrata superior a 4 anos, isso sem olvidar a gravidade concreta da conduta e a própria periculosidade da paciente, esta verificada a partir da demonstração de que ela se envolveu em crime de roubo em concurso de pessoas e alcançou sua liberdade provisória quando da audiência de custódia, realizada no dia 23/11. Entretanto, ainda assim, em 04 de dezembro subsequente, teria mergulhado na prática do crime de que se trata, o que permite concluir que o benefício que alcançou não lhe trouxe proveito algum, razão pela qual forçoso concluir que, alcançando a liberdade nesse momento, possa reiterar em suas investidas criminosas, gerando instabilidade e prejuízos ao ambiente social. Ademais, o risco à ordem pública ainda mais se exterioriza quando se sabe dos sérios e danosos malefícios produzidos pelo crack na saúde de seus usuários, substância essa que, mesmo em pequena quantidade, é capaz de gerar dependência numa primeira tragada.
2. Incogitável falar-se em prisão domiciliar, à míngua de qualquer suporte probatório demonstrativo de que a paciente seria genitora de criança menor de 12 anos de idade.
3. Denegou-se a ordem.